Tribunal: TJDFT
Processo: 0730210-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0730210-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: LB 12 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Avelino Moreira dos Santos Sobrinho em face da r. decisão (ID 39168092 – págs. 51/52) que, nos autos do Cumprimento de Sentença por ele deflagrado em desfavor de João Fortes Engenharia S/A e LB12 Investimentos Imobiliários (ambas em recuperação judicial), indeferiu o pedido de prosseguimento do feito nos autos principais por entender que o crédito buscado detém natureza concursal, circunstância que os submete aos efeitos da recuperação judicial, além de determinar ao Exequente que comprovasse a habilitação do crédito exequendo perante o juízo da recuperação judicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Nas razões recursais (ID 39161756), o Credor defende, em síntese, que o crédito exequendo detém natureza extraconcursal. Informa que os valores executados são compostos pelo provimento judicial condenatório proferido em sentença de obrigação de pagar, honorários fixados na referida sentença, além de multa e honorários advocatícios relativos à fase de execução e aponta existir decisão judicial proferida no Agravo de Instrumento no 0723494-12.2022.8.07.0000 anteriormente interposto, que reconheceu os créditos como extraconcursais, de forma que não estão sujeitos à recuperação judicial. Subsidiariamente, entende que os honorários advocatícios fixados, que são considerados, para todos os fins, verbas trabalhistas, e a multa imposta com base no art. 523 do CPC/15, devem prosseguir no feito executivo na origem. Salienta haver necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois há prazo em curso para comprovar a habilitação do crédito exequendo na recuperação judicial. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. O preparo foi comprovado (IDs 39164171 e 39164178). É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro, em termos, a presença de tais requisitos. Consta dos autos que o crédito perseguido decorre da sentença condenatória proferida em 23/3/2022, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes, relativa aos direitos aquisitivos sobre a unidade imobiliária no 806, torre “B”, do Edifício “Kimberley Plain” (ID 39168095 – págs. 67/76), com trânsito em julgado certificado em 22/4/2022 (ID 391680095 – pág. 79), despesas e honorários sucumbenciais relativos à ação de conhecimento, além da multa prevista no art. 523 do CPC/15 pelo descumprimento da obrigação de pagar e honorários advocatícios fixados na fase de execução (IDs 39168095 – págs. 97, 39168094 – págs. 1/9, 13, 39168092 – pág. 9, 10, 14/30). O c. STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). De acordo com o referido Tribunal, a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, e é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). A jurisprudência do c. STJ também considera os honorários advocatícios um direito autônomo do patrono, razão pela qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data em que foram constituídos. Nesse sentido, cito os julgados: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022 – grifou-se) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020). 4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687). Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP). 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021 – grifou-se) Essa é a orientação seguida nesta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR DO CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante o art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso processado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador" (Tema 1.051). 3. No caso, o fato gerador ocorreu no momento da fixação dos honorários advocatícios, ou seja, na sentença. O restabelecimento das verbas sucumbenciais pelo STJ, em sede de agravo interno em recurso especial, não tem o condão de modificar o fato gerador do crédito. 4. Por ter sido o crédito constituído em momento anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, é classificado como concursal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.Unânime. (Acórdão 1438475, 07132303320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, no presente caso, as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda do imóvel em construção, em 1/12/2012, com termo final para conclusão da obra em 29/3/2016, cuja carta de habite-se foi expedida em 23 de novembro de 2020 (ID 39168095 - págs. 67/76). Ocorre que as Rés/Agravadas postularam a recuperação judicial em abril/2020 (ID 39168094 – págs. 21/64), o que lhes foi deferido em 11/5/2020 (ID 39168094 – págs. 65/75). Destarte, o crédito principal, referente à condenação imposta às Demandadas/Agravadas é concursal, pois o fato gerador configurou-se com o descumprimento da data em que deveria ter sido entregue o imóvel, qual seja, 29/3/2016. No entanto, os honorários de sucumbência fixados na sentença na fase de conhecimento, bem como a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 possuem natureza extraconcursal, pois os diversos fatos geradores foram configurados após a data do pedido da recuperação judicial, de forma que não se submetem aos efeitos dela. Registre-se que nos autos do Agravo de Instrumento no 0723494-12.2022.8.07.0000, citado pelo Agravante, discutia-se pedido de exclusão da multa e honorários do § 1o do art. 523 do CPC/15, tendo-se ali reconhecido a natureza extraconcursal somente dessas verbas (ID 39168092 – págs. 26/28). Diante do contexto dos autos, mostra-se prudente a suspensão da r. decisão agravada, até o julgamento deste recurso. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão impugnada, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator